Tribunal: STF
Processo: HC 111736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. 



    1. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENORES.



    2. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    3. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA.



    4. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.